Tribunal: STF
Processo: AI 634215
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEIS NS.
   3.765/60 E 9.787/99. MORTE FICTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 636
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      Controvérsia decidida à luz de
   normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição.
   Inviabilidade do extraordinário.
2.      Incidência da Súmula n.
   636 do STF: "não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao
   princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação
   pressuponha rever a interpretação dada a normas
   infraconstitucionais pela decisão recorrida".
3.      A Administração
   Pública somente poderia anular o ato, sem a instauração de
   procedimento administrativo, caso essa alteração não repercutisse
   no campo de interesses individuais.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.